Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS ANTES DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente de automóvel quando da inexistência do registro da restrição junto ao órgão competente. Inteligência da súmula 375 do STJ c/c art. 792 do CPC.
2. Compete ao credor o ônus de provar a má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. Nos termos do art. 792, IV, do CPC para que seja configurada a fraude à execução, o credor deve demonstrar não apenas a alienação dos bens, como, também, que ela acarretou a insolvência do devedor em razão da inexistência de outros bens seus passíveis de penhora. Assim sendo, ao que tudo indica, existe bem do devedor passível de ser alienado para a quitação do débito nos autos de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.